Tribunal: CARF
Processo: 13870.720058/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.720058/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO PAULO LADARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.720058/2017-22
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720058/2017-22

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, pois a Fiscalização entendeu que a pensão foi paga por
liberalidade, sem fundamento nas normas obrigacionais prevista pelo direito de família para ser
dedutível da base de calculo do IR.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou Impugnação,
aduzindo que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no
caso de divórcio consensual.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, com os seguintes argumentos, em resumo:
1. A legitimidade da dedução da pensão alimentícia em questão é induvidosa, a
teor do art. 78 do Regulamento do Imposto de renda.
2. Nesse caso, trata-se de pensão alimentícia paga pelo recorrente em favor dos
alimentandos, cujo enquadramento nas normas do direito de família já foi aferido
pela Justiça Estadual, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo
as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de SãoPaulo, por ordem do
Poder Judiciário, e não por mera liberalidade entre as partes.
3. O Recorrente encontra-se divorciado da mãe dos alimentandos, morando em
teto distinto, consoante sentença judicial ora juntada.
4. Cita doutrina e decisões administrativas.
Ao final, requer o integral provimento do recurso para cancelar a glosa de pensão
alimentícia judicial, anulando o crédito tributário constituído.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720058/2017-22

Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Inicialmente, cabe transcrever excerto do voto condutor da decisão da DRJ, para
se delimitar as questões em litígio.
Na DIRPF/2014, o contribuinte informou o pagamento de pensão alimentícia aos
filhos FABRIZIO LADARIO e AUGUSTO LADARIO, no valor de R$10.073,88
para cada um.
A Sentença extraída do processo no 1.129/2006 e datada de outubro de 2006, em que
são partes o contribuinte e GUSTAVO LADÁRIO e AUGUSTO LADARIO,
homologou o acordo realizado entre as partes, que previu o pagamento de pensão
alimentícia em valor equivalente a 60% de seus rendimentos líquidos (fls. 12/35). O
processo se trata de Ação de Oferta de Alimentos proposta pelo contribuinte em
favor dos filhos GUSTAVO LADÁRIO e AUGUSTO LADARIO, representados
pela mãe, a Sra ELIANA APARECIDA DA SILVA LADARIO. Na petição inicial,
o contribuinte se declara casado com a Sra ELIANA e informa que residem no
mesmo endereço, juntamente com os filhos do casal.
Registre-se que o filho Fabrizio não consta na Ação de Oferta de Alimentos acima.
Foi juntada, ainda, uma outra petição às fls. 47/49, datada de 04/02/2013, referente
a uma Ação de Divórcio proposta pela Sra ELIANA em face do contribuinte. A
petição corresponde à cópia simples, sem carimbos de protocolização no Poder
Judiciário ou que indique que a mesma seja parte integrante de um processo judicial.
Consta, juntamente com a petição, um despacho proferido no processo no 0001795-
54.2013.8.26.0400 (Ação de Divórcio Litigioso), datado de 12/03/2013, para a citação
do contribuinte e a marcação da audiência de conciliação (fls. 50/51). A Ação foi
proposta pela Sra ELIANA.
Não foi juntada nenhuma decisão interlocutória ou de mérito relativa ao processo
no 0001795-54.2013.8.26.0400 no qual tenha sido estabelecida a obrigação de
pagamento de prestação alimentícia pelo contribuinte.
Assim, a obrigação de prestação alimentar será analisada somente com base na
Ação de Oferta de Alimentos (processo no 1.129/2006).
(destaquei)
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte anexou uma cópia de homologação de
acordo sem assinatura (fl. 147) e cópia de certidão de averbação do divórcio do casal (fls.
148/149). No entanto, também não foi apresentada nenhuma decisão judicial que tenha
estabelecido a obrigação de pagamento de prestação alimentícia pelo contribuinte em razão do
divórcio.
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720058/2017-22

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A controvérsia aqui reside na possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, decorrente de Ação de
Oferta de Alimentos ajuizada por deliberação pessoal e por acordo familiar, sem dissolução da
sociedade conjugal.
A denominada Ação de Oferta de Alimentos teve como fundamento para fixação
dos alimentos em favor da esposa e um filho, no percentual de 60% (sessenta por cento) dos
ganhos líquidos mensais auferidos, o fato de o Contribuinte fiscalizado ter de se afastar da cidade
de domicílio do casal, por períodos indeterminados, em função de seu trabalho como soldado da
Polícia Militar.
Sobre esse tema já se debruçou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo
rechaçado a possibilidade de dedução da pensão alimentícia judicial em casos similares,
conforme decisões de forma unânime, cujas ementas transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-009.954, de 24/09/2021, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720058/2017-22

cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
(Acórdão no 9202-007.737, de 27/03/2019, Rel. Patrícia da Silva)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-008.798, de 24/06/2020, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz)
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do Acórdão no 9202-
008.798, acima citado, da lavra da ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o qual adoto
como razões decidir.
Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento converge
com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão alimentícia oriunda
de mera liberalidade não se subsume ao regramento atinente à dedução da pensão
alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
No âmbito do direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720058/2017-22

Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a existência do direito à dedução pleiteado,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera
liberalidade.
Portanto, entendo que a glosa deve ser mantida, uma vez que o pagamento da
pensão alimentícia, no presente caso, deu-se por mera liberalidade, não sendo dedutível da base
de cálculo do imposto de renda.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 169
DF CARF MF
Original